Tribunal: STF
Processo: AI 650404
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV,
   LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DO
   CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
   APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ATO JURÍDICO
   PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL.
   POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
I - A violação ao
   art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura
   situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional.
II
   - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
   decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o
   julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu
   convencimento.
III - Incabível a interposição de RE por
   contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a
   verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação
   dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula
   636 do STF).
IV - Nos termos do julgamento proferido por este
   Tribunal na ADI 2.591/DF, Rel. para o acórdão Min. Eros Grau, as
   instituições financeiras estão alcançadas pela incidência do
   Código de Defesa do Consumidor.
V - A jurisprudência desta Corte
   firmou-se no sentido de que não é possível a aplicação retroativa
   do Código de Defesa do Consumidor em decorrência da existência de
   ato jurídico perfeito. Precedentes.
VI - Inadmissível o recurso
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver
   sido apreciada no acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. A tardia
   alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em
   embargos de declaração, não supre o prequestionamento.
VII - Não
   se exige, no caso de substituição processual, a autorização
   expressa prevista no inciso XXI do art. 5º da CF.
   Precedentes.
VIII - Agravo regimental parcialmente provido para,
   reajustando a decisão agravada, dar parcial provimento ao agravo
   de instrumento e, nesta parte, conhecer e dar provimento ao
   recurso extraordinário, afastando a aplicação retroativa do
   Código de Defesa do Consumidor.